Tribunal: TJMT
Processo: 1049032-45.2023.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049032-45.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), DENISE MARIA DA SILVA - CPF: 459.338.981-04 (AGRAVANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROVA. CRITÉRIO OBJETIVO. ARTIGO 86, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Cuiabá, MT, para reconhecer a sucumbência recíproca, em ação na qual a parte autora pleiteou a conversão em pecúnia de quatro períodos de licença-prêmio, sendo reconhecido o direito apenas quanto ao quinquênio de 1998/2003, com rejeição dos períodos posteriores em razão da Lei Municipal n.o 093/03.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a procedência parcial do pedido, com acolhimento de apenas um dos quatro períodos pleiteados, afasta a sucumbência recíproca; (ii) estabelecer se a boa-fé da parte autora ou o prévio reconhecimento administrativo interferem na distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.

A sucumbência possui natureza objetiva e decorre da comparação entre o pedido formulado e o provimento jurisdicional obtido, independentemente da boa-fé ou da plausibilidade da pretensão deduzida.

4.

O art. 86, do CPC, determina a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais quando ambas as partes são, em parte, vencedoras e vencidas, com base no grau de êxito obtido por cada litigante.

5. A alegada inexistência de má-fé da parte autora não afasta a sucumbência recíproca, pois tal elemento é relevante apenas para a configuração de litigância de temerária, de natureza subjetiva, regida pelos arts. 80 e 81, do CPC.

6. O princípio da causalidade não prevalece como critério determinante para a fixação da sucumbência, devendo prevalecer a análise objetiva do resultado do processo.

7. A rejeição de três dos quatro períodos de licença-prêmio pleiteados evidencia decaimento substancial da autora, justificando a distribuição proporcional dos encargos processuais.

8. Em demandas de conteúdo patrimonial, o critério quantitativo integra a própria expressão do resultado jurídico, sendo legítima sua utilização para aferição da sucumbência.

9. A limitação jurídica decorrente da legislação vigente define o alcance do direito reconhecível e não impede o reconhecimento do decaimento parcial para fins de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. A sucumbência recíproca deve ser aferida de forma objetiva, com base no grau de êxito das partes, independentemente da boa-fé na propositura da demanda. 2. A procedência parcial com rejeição substancial do pedido autoriza a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, do CPC. 3. O princípio da causalidade não afasta a aplicação da sucumbência recíproca quando evidenciado decaimento de ambas as partes".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81 e 86.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2263247/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04/12/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1240476/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01/06/2020; TJSC, Apelação n. 5005482-83.2019.8.24.0113, Rel. Giancarlo Bremer Nones, j. 20/08/2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por DENISE MARIA DA SILVA contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1049032-45.2023.811.0041, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, para reconhecer a sucumbência recíproca, nos seguintes termos (ID. 342510361):

“Vistos, etc.

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO e RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Rogério Barros, nos autos de n.° 1049032-45.2023.811.0041, em trâmite perante a 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 328013889):

“
VISTO.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais c/c declaratória ajuizada por
DENISE MARIA DA SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, visando o reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente a 12 meses de licença-prêmio relativos aos quinquênios de 1998/2003, 2003/2008, 2008/2013 e 2013/2018.

Para tanto, aduz que preencheu os requisitos legais que asseguram a incorporação dos referidos direitos ao seu patrimônio jurídico, asseverando que, em razão de sua aposentadoria, não é possível a fruição dos períodos de descanso, razão pela qual deve ser indenizada pelos valores correspondentes.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação, alegando falta de interesse de agir diante da ausência de prévio requerimento administrativo. No mérito, postulou pela improcedência dos pedidos iniciais (id. 163524360).

A parte autora apresentou impugnação (id. 168382407).

Intimadas as partes para especificarem as provas, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 184692106). O requerido, por sua vez, manifestou desinteresse na produção de provas (id. 185398459).

É o relatório.

Decido.

O presente feito comporta o julgamento antecipado do mérito por não haver a necessidade de produção de outras provas, impondo-se a aplicação do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

A alegação suscitada pelo requerido quanto à falta de interesse de agir, em razão da ausência de pleito administrativo, não merece acolhimento. Isso porque o direito fundamental de acesso à justiça é assegurado pelo princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Esse princípio garante a todos o direito de submeter suas pretensões ao Poder Judiciário, independentemente da existência de pedido administrativo prévio.

Passo à análise do direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio referentes aos períodos de 1998/2003, 2003/2008, 2008/2013 e 2013/2018.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas durante a atividade e não computadas para fins de aposentadoria.

O entendimento consolidado é de que o servidor público aposentado tem direito ao pagamento da licença-prêmio não usufruída e não utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Ademais, com a aposentadoria surge o direito do servidor em requerer as verbas rescisórias, não usufruídas na atividade, sendo despiciendo que haja prévio requerimento administrativo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS — DIREITO INCONTROVERSO — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão da aposentadoria, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório. De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em pecúnia é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas, observado que as férias em relação ao período de 2001 a 2002 já foram usufruídas. Recurso provido em parte. (N.U 1048137-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022).”

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA ESPECIAL – LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NOS TERMOS DO JULGAMENTO DO (RE) 870847, TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O servidor público aposentado tem direito à conversão, em pecúnia, de férias e licença-prêmio que não usufruiu, a fim de se evitar o locupletamento ilícito da Administração Pública. 2. Não fez o Réu prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do Autor, como requer o artigo 373, inciso II, do CPC. 3. Consectários legais adotados em consonância com os parâmetros estabelecidos pela Corte Constitucional, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ. 4. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, §3o, art. 85 do CPC, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 1045107-80.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022).”

Diante disso, é possível a conversão em pecúnia da licença-prêmio referente ao período de 1998/2003.

Em relação aos períodos de 2003/2008, 2008/2013 e 2013/2018, todavia, existe um óbice intransponível para sua conversão em pecúnia, em virtude da Lei Complementar Municipal n. 093/2003 que extinguiu, a partir de sua vigência, entre outros benefícios, a licença prêmio,
in verbis
:

“Art. 192
Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei
, o adicional por tempo de serviço,
a licença prêmio
, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá.”

Portanto, é possível afirmar, que a partir de 2 de outubro de 2003 os servidores municipais de Cuiabá/MT não têm direito ao benefício da licença-prêmio.

A propósito, assim tem se manifestado o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – LICENÇA-PRÊMIO – EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO – DIREITO ADQUIRIDO ATÉ PUBLICAÇÃO DA LEI 093/2003 – REGIME JURÍDICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O servidor que deixar de gozar sua licença-prêmio e continuar trabalhando até sua aposentadoria, faz jus à indenização correspondente. 2. Com a vigência do art. 192 da Lei Complementar Municipal n. 093/2003, em 02/10/2003, os servidores municipais de Cuiabá/MT não têm direito ao benefício da licença-prêmio. (N.U 1018580-43.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).”

Conclui-se, que o período relativo ao quinquênio de 2003/2008, 2008/2013 e 2013/2018, não devem ser computados para conversão em pecúnia, considerando que se referem aos anos posteriores à publicação da Lei Municipal 093/2003, que extinguiu a licença-prêmio.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial para condenar o requerido ao pagamento, a título de indenização, do montante correspondente à conversão em pecúnia de 3 (três) meses de licenças-prêmio não gozadas, referente aos quinquênios de 1998/2003, tendo como base de cálculo o valor do subsídio auferido no último mês em atividade, sem incidência de imposto de renda, em virtude de sua natureza indenizatória, nos termos da Súmula 136 do STJ.

Os valores deverão ser liquidados mediante pronto cumprimento de sentença, haja vista que a apuração depende apenas de cálculos aritméticos (art. 509, §2o, do CPC).

Por último, por se tratar de condenação judicial imposta ao Município de Cuiabá em relação a verba de servidores, o índice dos juros de mora deve ser o da remuneração oficial da Caderneta de Poupança e a correção monetária pelo IPCA-E, conforme Temas 810-STF e 905-STJ, sendo que deve incidir a taxa SELIC após a edição da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Condeno o requerido na restituição das custas processuais adiantadas e ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) sobre o restante que ultrapassar 200 (duzentos) salários mínimos, até 2.000 (dois mil) salários mínimos, e em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários mínimos até 20.000 (vinte mil) salários mínimos, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

Sentença sujeita ao reexame necessário, nos termos da Súmula 490 STJ.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que a parte autora decaiu de parte significativa de deus pedidos, sendo reconhecido apenas o direito de conversão em pecúnia da licença-prêmio referente ao período de 1998 a 2003.

Argumenta, nesse contexto, que em casos de sucumbência parcial, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser repartidos proporcionalmente e, no caso, como a parte apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, a parte autora, ora apelada, responde por inteiro pelas despesas e pelos honorários.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, para (ID. 328013892):

“Considerando que a parte requerida sucumbiu em parte mínima do pedido, o outro, no caso a parte autora, deve responder, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios, impondo-se assim a reforma da sentença para a inversão do ônus sucumbencial.

Acaso reste indeferido o pedido anterior, requer a reformar da sentença, reconhecendo a sucumbência recíproca e determinando a distribuição proporcional das custas processuais e honorários advocatícios entre as partes, nos termos do artigo 86 do CPC, condenando-se assim a parte autora em custas e honorários advocatícios proporcionais”.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, defende que não pode a administração se valer de comportamento contraditório quanto à conversão da licença-prêmio em pecúnia, uma vez que ao longo do tempo suspendeu o direito de gozo da licença pela categoria de servidores públicos que pertence a parte recorrida.

Justifica, ainda, que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de que os servidores públicos fazem jus ao recebimento da licença-prêmio em espécie após a aposentação, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 328013895).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de adentrar ao mérito recursal, ante a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 339258891).

É o relatório.

DECIDO.

De proêmio, não obstante a determinação do juízo
a quo
, quanto à remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do CPC, verifica-se que o reexame obrigatório não deve ser conhecido.

Como cediço, o reexame necessário, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

Portanto, consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Com efeito, vale salientar que o artigo 496, do CPC, prevê que está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ressalvadas as hipóteses elencadas no §3o do mesmo artigo,
in verbis:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.

§ 4o Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em:

I - súmula de tribunal superior;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa”.

No caso em questão, a sentença não se adequa a nenhuma das situações acima mencionadas, pois, a despeito de o ato sentencial ser ilíquido, existem nos autos elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo supratranscrito.

Nesse contexto, mister ressaltar que a despeito de a sentença condenar a municipalidade ao pagamento de licença-prêmio não usufruída, o valor devido compreende apenas 03 (três) meses, sendo certo que a condenação, ainda que incidentes os juros moratórios e correção monetária, não esbarra no teto de 500 (quinhentos) salários mínimos, estabelecido para as capitais de Estados, no § 3o, inciso II, do CPC.

Nesse sentido:

“SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
SENTENÇA ILÍQUIDA. NOVOS PARÂMETROS DO CPC/2015. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR À MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALORES AFERÍVEIS POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA
. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I – (...)

II - A Corte Especial, no julgamento do Recurso Especial n. 1.101.727/PR, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento segundo o qual o reexame necessário de sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (art. 475, § 2o, do CPC/1973)é regra, admitindo-se sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a 60 (sessenta) salários mínimos.

III - Tal entendimento foi ratificado com o enunciado da Súmula n. 490/STJ: a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

IV - No entanto, esta Corte, após vigência do novo estatuto processual, tem firmado entendimento de que a elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade, e não obstante a aparente iliquidez das condenações, se houver possibilidade de aferição por simples cálculos aritméticos, forçoso reconhecimento que se trata de verdadeira hipótese de dispensa de reexame. (...)”.

(STJ - AgInt no REsp: 1916025 SC 2021/0009188-7, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022). (Grifo nosso).

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COBRANÇA DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – POLICIAL MILITAR – REAJUSTE – PRINCIPIO DA ISONOMIA – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA E INATIVA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS DOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO NÃO ULTRAPASSAR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, §3o, II DO CPC
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 905 STJ – SENTENÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no inciso XXXV, do artigo 5o, o que dispensa exigência da negativa administrativa e esgotamento da via.

2. Pelo princípio da isonomia, devem receber o mesmo subsídio os servidores ativos, inativos e pensionistas.

3.
Quando se trata de ação de cobrança, em que o montante do valor da causa não ultrapassa o limite de quinhentos (500) salários mínimos vigentes à época da prolação da sentença, não há que se falar em submissão desta ao reexame, nos termos do artigo 496, §3a. II, do CPC
.

4. Quanto os juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.

5.

Remesse Necessária não conhecida
, Recurso Desprovido.

(N.U 0013263-96.2012.8.11.0002, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)). (Grifo nosso).

Sendo assim, não há que se falar em submissão da sentença proferida pelo juízo
a quo
ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Antes de analisar o mérito recursal, cumpre apreciar a preliminar arguida pela parte apelada de que o recurso de apelação não preenche os requisitos necessários para o seu conhecimento, por violação ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, ressalta-se que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá
:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”. (Grifo nosso).

A propósito, em comentários a respeito do artigo supratranscrito, Luiz Guilherme Marinoni leciona (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016):

“1. Forma.
O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso. Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...] O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais. Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”. (Grifo nosso).

Da análise do recurso interposto, porém, não obstante as alegações da parte apelada, observa-se que a parte apelante impugnou as razões de decidir, indicando, de forma clara e coesa, as razões do pedido de reforma da sentença.

Com base nisso,
REJEITO
a preliminar aventada.

No exame meritório, infere-se que o cerne recursal se cinge à distribuição do ônus sucumbencial, em razão do provimento parcial dos pedidos formulados pela parte apelada na petição inicial.

O artigo 85, do Código de Processo Civil, estabelece que a sentença condenará a parte sucumbente a pagar honorários ao advogado da parte vencedora, com observância do princípio da razoabilidade, de modo a remunerar dignamente o causídico, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao local de prestação do serviço, à complexidade e importância da causa, ao trabalho realizado e ao tempo exigido para tanto,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.

§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

§ 8o-A. Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.

§ 9o Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no
art. 77
.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

§ 20. O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial”.

O artigo 86, por sua vez, dispõe sobre a reciprocidade sucumbencial, isto é, a hipótese em que ambos os litigantes forem, em parte, vencedores e vencidos, circunstância que determina a distribuição dos honorários fixados, de forma equivalente ao patamar alcançado por cada uma na demanda, ressaltando, no parágrafo único, que havendo sucumbência mínima do pedido, a outra parte responderá por inteiro pelas despesas e pela verba honorária,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Como se vê, haverá sucumbência recíproca quando um dos litigantes não obteve tudo o que a demanda poderia lhe proporcionar, devendo as despesas processuais e os honorários advocatícios ser entre eles rateados, de forma proporcional.

Nesse aspecto, mister salientar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, via de regra, a distribuição do ônus sucumbencial está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. Observe-se:

“RECURSO ESPECIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÕES. JUROS MORATÓRIOS. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECRETO DE LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO.

1. Fica suspensa a fluência de juros contra a instituição financeira, sejam legais ou contratuais, a partir do decreto de liquidação até o pagamento do passivo. Na hipótese de sobejar alguma quantia após a satisfação do principal, os juros serão pagos respeitada a ordem estabelecida no quadro geral de credores. Precedente.

2. A princípio, a Lei no 6.024/1974 suspendia a incidência de correção monetária sobre as dívidas da instituição financeira em liquidação extrajudicial. Porém, o art. 18, f, da referida lei foi modificado, no ponto, pelo Decreto-Lei no 1.477/1976, que prevê a incidência de correção monetária sobre a totalidade das obrigações de responsabilidade das entidades sob regime de liquidação extrajudicial.

3.
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca
.

4. Recurso especial parcialmente provido”.

(REsp 1646192/PE , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 24/03/2017). (Grifo nosso).

Na hipótese, do exame do processado, vislumbra-se que a parte apelada formulou apenas um pedido, qual seja: o pagamento de 12 meses de licença-prêmio não usufruída, referente aos quinquênios de 1998 a 2003, 2003 a 2008, 2008 a 2013 e 2013 a 2018.

A existência de pleito único inviabiliza a análise da sucumbência parcial com base na quantidade de pedidos e, ao mesmo tempo, esbarra na problemática de o legislador não ter estabelecido qual o parâmetro para se aferir a sucumbência mínima.

Sobre o tema, Kleber Cazzario, na obra Código de Processo Civil Comentado, coordenada por José Sebastião Fagundes Cunha, leciona que:

“O dispositivo prevê a distribuição proporcional apenas no caso de sucumbência parcial e de proporção considerável. Se for mínima, não caberá a distribuição proporcional. Neste particular, o legislador não descreveu o que seria mínima. Parece razoável considerar que o patamar mínimo não pode ser superior a 10% (dez por cento) do que se pretendia quando se promoveu a causa. Além disso já deve haver distribuição proporcional da sucumbência”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 217).

Outrossim, a despeito da Súmula n.° 326, do STJ, dispor que "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca", esta não guarda pertinência com a matéria, por referir-se exclusivamente às condenações por dano moral.

Sobre a inaplicabilidade do referido entendimento sumulado às demandas que não versam sobre dano de natureza moral, colacionam-se os seguintes julgados:

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. DESCABIMENTO DO VALOR DE R$ 370,00 PRETENDIDO PELO RÉU PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, CONFORME PRECEITUA O ART. 85, § 14, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 326 DO STJ, EIS QUE SE ESTÁ DIANTE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONSIDERANDO O VALOR IRRISÓRIO DA CONDENAÇÃO E DO VALOR DA CAUSA, IMPÕE-SE A APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 85, § 8o, DO CPC, QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. COM EFEITO, DE ACORDO COM A SIMPLICIDADE DA CAUSA, FIXAM-SE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO VALOR DE R$ 1.000,00. RECURSO DO RÉU A QUE SE NEGA PROVIMENTO. RECURSO DO AUTOR A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 02726601020178190001, Relator: Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES, Data de Julgamento: 09/11/2020, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2020).

“Apelação. Ação declaratória de reconhecimento de relação jurídica consistente em prestação de serviços advocatícios. Contratação verbal. Prestação de serviço incontroversa. Fixação dos honorários sobre o valor a ser recebido em ação trabalhista. Inviabilidade. Ação ainda não concluída. Advogado que patrocinou o ora réu apenas em parte da fase de conhecimento. Arbitramento estabelecido em observância à Tabela da OAB, observada, ainda o zelo e dedicação do advogado, assim como a complexidade da causa. Sucumbência recíproca. Inaplicabilidade da Súmula 326 do STJ. Prequestionamento. Desnecessidade. Sentença mantida. Recurso improvido”.

(TJ-SP - AC: 10016962120198260606 SP 1001696-21.2019.8.26.0606, Relator: Walter Exner, Data de Julgamento: 16/04/2020, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2020).

Dessa maneira, não há que se falar em sucumbência mínima do pedido, porquanto inaplicável a Súmula n.° 326, do STJ, ao caso em questão, bem como pelo fato de que o valor da condenação, quanto ao quinquênio de 1998 a 2003, encontra-se em patamar de 25% (vinte e cinco por cento) da pretensão inicial.

À vista disso, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil, já transcrito nesse voto.

Nessa linha de intelecção, considerando a reciprocidade e a proporção em que cada litigante foi vencedor e vencido, as despesas processuais devem ser distribuídas no percentual de 25% (vinte por cento) para a parte apelante e 75% (setenta e cinco por cento) para a parte apelada.

No que tange à verba honorária, incumbe a cada parte o pagamento de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
e
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENT
O
ao recurso de apelação, para reconhecer a sucumbência recíproca, a fim de que as despesas processuais e honorários advocatícios sejam redistribuídos, nos termos do artigo 86
, caput
, do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Várzea Grande, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a inexistência de sucumbência recíproca, pois a pretensão deduzida em juízo foi formulada de maneira legítima, objetiva e amparada em prévio reconhecimento estatal dos períodos de licença-prêmio indicados na petição inicial, não se tratando de hipótese que decorre de ampliação indevida do pedido, nem de postura temerária da parte agravante, circunstância que afasta a conclusão de que houve decaimento apto a justificar a redistribuição proporcional do ônus sucumbencial.

Afirma, nesse ponto, que não deduziu pretensão infundada, abusiva ou dissociada de suporte fático-jurídico mínimo, pelo contrário, postulou em juízo a conversão em pecúnia de períodos cuja existência funcional já havia sido objeto de reconhecimento administrativo.

Pontua que a circunstância de apenas o quinquênio de 1998/2003 ter sido convertido em pecúnia, com indeferimento em relação aos demais períodos, por limitação jurídica extraída da legislação municipal superveniente não transmuda a petição inicial em excesso processual por parte da parte agravante.

Apregoa, outrossim, que a procedência da pretensão deduzida em juízo decorre da resistência do ente público quanto ao adimplemento da verba vindicada, não sendo razoável imputar a sucumbência à parte agravante de forma preponderante, como se tivesse disso vencida na parte principal da lide, na medida em que decaiu apenas quanto à extensão do total do proveito econômico pretendido, permanecendo vencedora no aspecto juridicamente essencial da controvérsia.

Salienta, ademais, a impossibilidade de adoção de critério meramente aritmético para a redistribuição do ônus sucumbencial, asseverando que a sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86, do CPC, pressupõe efetivo decaimento de ambas as partes em parcelas juridicamente relevantes da controvérsia, não bastando mero cálculo dissociado da natureza do pedido, do contexto em que foi formulado e do resultado jurídico-material obtido ao final do julgamento.

Destaca que se prevalecer tal conclusão, toda procedência parcial fundada em limitação jurídica superveniente ou em recorte temporal do direito reconhecido passaria a ensejar, de maneira mecânica, o rateio proporcional do ônus sucumbencial, ainda que a parte autora tivesse ajuizado a demanda de boa-fé e amparada em reconhecimento administrativo prévio.

Por essa razão, requer o conhecimento e provimento do recurso para (ID. 352447376):

“[...] que seja reconsiderada a r. decisão monocrática ora agravada, afastando-se o reconhecimento da sucumbência recíproca e, por conseguinte, a redistribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

27. Não havendo retratação, requer seja o presente recurso submetido ao órgão colegiado competente, para que lhe seja dado provimento, reformando -se a r. decisão monocrática agravada, a fim de afastar a incidência do art. 86 do CPC ao caso concreto, restabelecendo-se a distribuição dos ônus sucumbenciais em conformidade com o efetivo resultado jurídico -material da demanda”.

Nas contrarrazões, a parte agravada defende que a decisão aplicou corretamente a teoria objetiva da sucumbência e o artigo 86, do Código de Processo Civil, ponderando que a sucumbência em ações de cobrança é, por sua natureza, matemática e financeira.

Justifica que o STJ possui entendimento pacificado no sentido de que a distribuição do ônus de sucumbência está estritamente relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e com o decaimento proporcional em relação a cada um desses pleitos, como reconhecido no
decisum.

Consigna, ainda, que o alegado reconhecimento administrativo ou a boa-fé objetiva é irrelevante para a decisão do ônus sucumbencial, pois a fixação de honorários advocatícios não se confunde com uma penalidade por má-fé processual, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 354050384).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por DENISE MARIA DA SILVA contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1049032-45.2023.811.0041, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, para reconhecer a sucumbência recíproca.

Extrai-se do processado que a parte agravante ajuizou ação visando à conversão em pecúnia de múltiplos períodos de licença-prêmio não usufruídos, totalizando 12 (doze) meses, com provimento da pretensão tão somente para reconhecimento do direito em relação a um dos quinquênios postulados, referente ao período de 1998 a 2003, com indeferimento quanto aos períodos de 2003/2008, 2008/2013 e 2013/2018, diante da Lei Municipal n.° 093/03 que extinguiu a licença-prêmio aos servidores do Município de Cuiabá, MT.

Na decisão monocrática, já transcrita no relatório, a sentença
a quo
foi parcialmente reformada, diante do provimento parcial do recurso interposto pelo município, tão somente para reconhecer a sucumbência recíproca e, por conseguinte, estabelecer a distribuição das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, do CPC.

Inconformada, a parte agravante afiança que não poderia ser reconhecida a sucumbência recíproca porque sua pretensão foi deduzida de boa-fé, com base em prévio reconhecimento administrativo dos períodos de licença-prêmio, de modo que a procedência parcial, limitada ao quinquênio de 1998/2003, não configuraria decaimento relevante apto a justificar a incidência do mencionado dispositivo legal.

De proêmio, impõe-se estabelecer uma distinção entre a sucumbência, de matriz objetiva, do juízo de censura moral do comportamento da parte que fundamenta a sanção por má-fé, o que afasta a argumentação da parte agravante ao confundir a sua legitimidade subjetiva do ajuizamento da demanda com o regime de distribuição do ônus sucumbencial.

Como cediço, a sucumbência resulta do confronto entre o pedido formulado e o provimento jurisdicional efetivamente obtivo, não havendo condicionamento para a condenação em honorários e despesas à demonstração de abuso, dolo processual ou resistência infundada, na medida em que o critério utilizado é o de que quem provoca a jurisdição e decais, total ou parcialmente, deve suportar, na correspondente proporção, os encargos do processo.

Aliás, o artigo 86, do Código de Processo Civil, estabelece que na hipótese em que ambos os litigantes forem, em parte, vencedores e vencidos, haverá a distribuição das despesas proporcionais e honorários, de forma equivalente ao patamar alcançado por cada uma das partes:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Vê-se, portanto, que a legislação processual parte de um dado objetivo, a extensão do êxito e da derrota de cada sujeito processual, não havendo qualquer referência à boa-fé da parte, a plausibilidade subjetiva da tese, à existência de temeridade ou ao fato de existir documento administrativo reconhecendo a vida funcional do servidor.

A valoração da lide temerária, de outra parte, compõe a litigância de má-fé, de natureza subjetiva, que exige a existência de dolo ou culpa grave da parte, tendo como consequência a aplicação de penalidade, consubstanciada em multa ou indenização, em razão do abuso de direito de ação, conforme prevê os artigos 80 e 81, do CPC:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

§ 1o Quando forem 2 (dois) ou mais os litigantes de má-fé, o juiz condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária.

§ 2o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.

§ 3o O valor da indenização será fixado pelo juiz ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos.

Logo, a existência de boa-fé na propositura da demanda, diferentemente do alegado pela parte agravante, não altera, por si só, a objetividade da sucumbência.

Demais disso, perfaz curial salientar que a alegação de que o ajuizamento da lide decorre da inércia da parte agravada em realizar o adimplemento dos valores cobrados na via administrativa não impede a sucumbência recíproca.

E, isso porque, o Código de Processo Civil não estabelece o princípio da causalidade como critério determinante para a definição da sucumbência. A distribuição do ônus sucumbencial deve ser pautada pela análise do resultado do processo, considerando o êxito de cada parte em relação aos pedidos formulados, e não pela causa que originou a demanda.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF e 211 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. 3.
Para a jurisprudência do STJ, "sendo recíproca a sucumbência, isto é, se cada uma das partes houver decaído de parte de seus respectivos pedidos, respondem elas na proporção do que ficaram vencidas" (REsp n. 174.360/SP, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2001, DJ 18/2/2002).3 .1. No caso, a agravante sucumbiu em parte, ante a rejeição dos danos morais. Por conseguinte, era de rigor também responsabilizar a recorrente pelos encargos sucumbenciais da demanda
. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2263247 RJ 2022/0386385-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. SUICÍDIO DENTRO DO PRAZO DE DOIS ANOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO SEGURO. SÚMULA 610/STJ. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS PARTES. NÃO PROVIMENTO. 1. O suicídio não é coberto nos dois primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada (Súmula 610/STJ). 2.
A sucumbência é recíproca quando a condenação é estabelecida de forma equidistante à pretensão do autor e à do réu.
3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1240476 PE 2018/0021994-3, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2020). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A litigância de má-fé requer que o ato seja praticado no curso do processo judicial, não se aplicando a declarações prestadas em boletim de ocorrência anterior à propositura da ação. 2. A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, isto é, da intenção de obstruir o trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária. 3.
A distribuição dos ônus sucumbenciais deve basear-se na análise do resultado do processo, considerando o êxito de cada parte em relação aos pedidos formulados, e não na causa que originou a demanda. 4. O princípio da causalidade não prevalece sobre a sucumbência recíproca quando há excesso nos direitos pleiteados pelo autor, devendo este arcar com os ônus correspondentes, conforme dispõe o art. 86 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJSC, Apelação n. 5005482-83 .2019.8.24.0113, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Giancarlo Bremer Nones, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos, j. 20-08-2024)”.

(TJ-SC - Apelação: 50054828320198240113, Relator.: Giancarlo Bremer Nones, Data de Julgamento: 20/08/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos). (Grifo nosso)

No pressuposto fático, a parte agravante postulou pela conversão em pecúnia de 04 (quatro) períodos de licença-prêmio, equivalentes a doze meses, correspondentes aos quinquênios de 1998/2003, 2003/2008, 2008/2013 e 2013/2018. No entanto, foi reconhecido o direito ao adimplemento financeiro da apenas em relação ao primeiro período, com rejeição dos três quinquênios posteriores.

A partir disso, evidencia-se que uma constatação processual incontornável: a parte autora foi vencedora em parte e vencida em parcela substancial da pretensão deduzida. Em outras palavras, ainda que o pedido inicial tenha como fundamento a conversão em pecúnia da licença-prêmio, o núcleo quantitativo do pedido não foi acolhido em 3⁄4 (três quartos) do postulado, porquanto o provimento final contemplou apenas 3 (três) dos 12 (doze) meses requeridos.

Além disso, registra-se que não prospera a alegação de que a decisão agravada adota critério “meramente aritmético” em detrimento ao resultado jurídico material da causa, uma vez que em ações condenatórias de conteúdo patrimonial, especialmente em cobrança ou indenização substitutiva de verbas funcionais, o elemento quantitativo não é um dado estranho ao resultado jurídico material, ao contrário, é a sua própria expressão concreta.

Ao postular pela conversão em pecúnia de 12 (doze) meses de licença-prêmio não usufruídos, a parte agravante apresenta bem da vida economicamente divisível e perfeitamente quantificável. Em tal contexto a dimensão aritmética traduz em linguagem objetiva e verificável.

Outrossim, a decisão monocrática não reduziu a causa a uma conta alheia à densidade normativa. Inicialmente partiu de um dado jurídico previamente resolvido, consubstanciado na impossibilidade de conversão em pecúnia dos períodos posteriores ao ano de 2003 (definição do direito material) e, a partir daí, extraiu o reflexo substancial correspondente, com base na aferição de quem venceu e quem perdeu e em que medida.

Dessa maneira, não há que se falar em mecanização indevida do artigo 86, do Código de Processo Civil, mas em aplicação consequente da norma processual ao resultado efetivamente produzido pelo julgamento.

Para mais, pontua-se que não convence a afirmação de que a limitação jurídica superveniente impediria o reconhecimento do decaimento. Justamente porque a limitação decorre da ordem jurídica vigente é que ela define o perímetro objetivo do direito reconhecível em juízo. O processo não protege expectativas de êxito abstraídas da lei, protege direitos juridicamente existentes e exigíveis. Se, ao final, conclui-se que três dos quatro períodos não eram juridicamente conversíveis em pecúnia, essa conclusão não pode ser neutralizada no momento de distribuir a sucumbência. O processo deve espelhar o direito material tal como reconhecido no julgamento, e não tal como subjetivamente esperado pela parte ao demandar.

Desse modo, conclui-se que a decisão agravada deve ser mantida, por atender ao disposto no artigo 86, do CPC, na medida em que reconhecer que inexistiu sucumbência recíproca equivaleria a afirmar que o insucesso da autora em três dos quatro quinquênios postulados seria irrelevante para o sistema processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026